Tribunal: TJSP
Processo: 2269268-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes. Vedado o recurso em liberdade. Impetração objetivando a concessão da liberdade provisória. Superveniência do julgamento do apelo defensivo, com a absolvição do paciente e expedição de alvará de soltura clausulado em favor. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269268-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é paciente GABRIEL
DA CONCEIÇÃO SILVA e Impetrante JEFFERSON DA SILVA PATROCINIO, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DO FORO DE PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269268-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47425
HABEAS CORPUS No 2269268-31.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PERUÍBE 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: GABRIEL CONCEIÇÃO DA SILVA
HABEAS CORPUS. Paciente condenado por roubo
majorado pelo concurso de agentes. Vedado o recurso em
liberdade. Impetração objetivando a concessão da liberdade
provisória. Superveniência do julgamento do apelo
defensivo, com a absolvição do paciente e expedição de
alvará de soltura clausulado em favor. “Writ” prejudicado.
O Dr. Jefferson da Silva Patrocinio, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de GABRIEL CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Peruíbe,
que condenou o paciente como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do
artigo 70, caput, primeira parte, do Estatuto Repressivo, à pena de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, vedado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 26/34). Contra a r. sentença foi
interposto o recurso de apelação.
Sustenta, em resumo, que a r. sentença, no que diz respeito à
vedação do recurso em liberdade, carece de fundamentação idônea,
porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da excepcional prisão preventiva. Aduz
serem frágeis os indícios de autoria que pesam em desfavor do
paciente, que sequer foi reconhecido pela vítima, anotando que a d.
Procuradoria Geral de Justiça, no parecer carreado aos autos do
apelo, manifestou-se pela absolvição do acusado. Afirma, ainda, que
as medidas cautelares alternativas ao cárcere se afiguram suficientes
e adequadas ao caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269268-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao
paciente, com a expedição do alvará de soltura.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 05/55).
Indeferida a liminar (fl. 59), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 63/67).
É o relatório, em síntese.
Releva notar, desde logo, que, em 30/11/2020, no julgamento
da apelação no 1500564-13.2018.8.26.0441 (meu voto no 45753),
esta C. 9a Câmara Criminal absolveu o paciente da imputação que
lhe estava sendo feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, determinando a expedição de alvará de soltura
clausulado em seu favor (cf. fls. 591/600 daqueles autos).
Destarte, prejudicado se encontra o habeas corpus, ante a
perda de seu objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicado o writ.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)